Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724322-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ENIO CARVALHO FORTES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722556-14.2022.8.07.0001 – id 129220576) que deferiu liminar para determinar-lhe que autorize a continuidade do tratamento do autor, custeando exames, internações e fornecimento do medicamento Cabazitaxel, conforme prescrito, comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de multa. Nega, em suma, vínculo contratual, pois cancelou o plano de saúde após 30 dias do envio de notificação ao agravado, em 14/04/22, quando lhe informou as condições para portabilidade, pois foi solicitado o cancelamento pela Estipulante - Alumini Engenharia S.A., que desligou o autor, desde 01/12/14, além do que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de exclusão de segurado quando há perda do vínculo. Acrescenta que experimentou falha sistêmica por força da qual não cancelou o plano à época em que foi extinta a ação movida pelo agravado/ex-beneficiário – em que pretendia a manutenção do seu seguro saúde, após desligamento da empresa estipulante (proc. 0048612-68.2014.8.17.8201 – 14o Juizado Especial Cível – Recife/PE) – o que tornou sem efeito a liminar deferida naquele processo. Aponta perigo de dano na possibilidade de ter que adimplir valores elevados que violam o equilíbrio contratual Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não constato, à primeira vista, o fumus boni juris. A agravante remeteu correspondência (id 37560173) ao agravado comunicando o cancelamento do plano de saúde no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da carta de portabilidade. Conforme RN ANS 438/18, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, é exigida a inequívoca ciência do beneficiário quanto ao direito ao exercício da portabilidade: “Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...). § 1o Os beneficiários mencionados nos incisos do caput deste artigo que tiveram seu vínculo extinto, deverão ser comunicados pela operadora do plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo disposto no caput.” No caso, a aludida correspondência não foi recebida pelo agravado, pois o AR foi devolvido com a mensagem “Mudou-se” (id 37560171), não comprovando a agravante que tenha sido remetida para o endereço que consta do contrato, que sequer foi apresentado. Assim, não obstante a possibilidade de cancelamento, a assistência oferecida pelo plano de saúde não deve ser abruptamente interrompida, sem prévia ciência do assistido. Ademais, os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial, além do que o relatório médico (id 128731561 – autos principais) apresenta circunstanciadamente o estado clínico do paciente e o caráter de urgência do tratamento: “Atesto que o paciente acima é portador de câncer de próstata estágio IV. Adicionalmente serão necessários diversos exames para o paciente como tomografias, ressonâncias e exames de sangues de repetição. Já foi tratadao com bloqueios hormoniais e linha prévia de quimioterapia. Devido a progressão clínica e biorquimica experimentada em 02/2022, segundo as diretrizes nacionais e internacionais, indica-se quimioterapia paliativa com CABAZITAXEL. O paciente foi de fato tratado, com 4 ciclos de CABAZITAXEL, de 6 programados e teve resposta. Porém, não deu seguimento ao tratamento por não liberação por parte do plano de saúde. Informo que há risco de vida para o paciente se não continuar o tratamento, que já se demonstrou êxitos no paciente acima. (...).” Por outro lado, caso deferido o efeito suspensivo, o agravado correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção do tratamento, descrito como urgente para a terapêutica da patologia de que padece. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória da agravante. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR